Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707255-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE ALBERTO LOBATO DE LIMA, THEMIS CRISTINA LOBATO DE LIMA AGRAVADO: PAULO CESAR VIEIRA PEREIRA, MARIA TAVARES DE SOUZA PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por George Alberto Lobato de Lima e Themis Cristina Lobato de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 184788309 do processo de referência) que, nos autos dos embargos de terceiro movidos por Paulo Cesar Vieira Pereira e Maria Tavares de Souza Pereira em face dos ora agravantes, processo n. 0735341-71.2023.8.07.0001, indeferiu o requerimento formulado pelos recorrentes para a realização de diversas diligências com a finalidade de apurar a ocorrência de fraude à execução. Os agravantes requereram ao juízo a quo as seguintes diligências (Id 184696146, p.1 do processo de referência): 1. Os embargados pretendem produzir prova documental, mas, por não dispor dos respectivos documentos nem de condições de obtê-los por seus próprios meios, requerem: a) – Seja oficiado ao Banco Itaú S.A., situado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, Torre Olavo Setúbal – São Paulo - SP, determinando que seja informado se o primeiro embargante PAULO CESAR VIEIRA PEREIRA tinha relação profissional com o referido Banco no ano 2016; b). No mesmo ofício seja solicitado o encaminhamento a esse juízo, de cópia integral do processo do financiamento do imóvel em questão, com o fim de se analisar as razões da ultra velocidade da tramitação e a regularidade da respectiva instrução; 2. a quebra do sigilo bancário e fiscal dos embargantes com relação ao ano de 2016, com os objetivos de: a). Bancário : investigar o pagamento da entrada, na compra do apartamento, no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme declarado; b). Fiscal : com a juntada da Declaração de Imposto de Renda 2017/2016, a fim de se averiguar se o imóvel foi declarado no patrimônio dos embargantes; O juízo de origem as indeferiu com base nos seguintes fundamentos (Id 184788309 do processo de referência): (...) Pleiteiam os embargantes o levantamento da penhora que onera o imóvel alegadamente de sua propriedade e que fora deferida nos autos conexos (0042308-96.2011.8.07.0001) a fim de quitar dívidas dos executados JUSSARA PERREIRA VIEIRA, MARIA REGINA PARREIRA VIEIRA e PEDRO HENRIQUE PARREIRA SOARES. Os executados alegam fraude à execução, requerendo a manutenção da medida constritiva. Assim, a controvérsia gira em torno da (não) constatação da ocorrência de fraude na alienação do imóvel entre os embargantes e os executados e, alternativamente, ainda, se o referido apartamento é bem de família. DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA A distribuição do ônus da prova na espécie não apresenta nenhuma peculiaridade que justifique sua inversão ou dinamização, devendo ser observado os art. 373, I e II, e art. 429, I e II, ambos do CPC. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA A parte autora nada requereu. A parte ré requereu: a) a expedição de ofício ao Banco Itaú a fim de averiguar se o embargante PAULO possuía relação profissional com o referido banco no ano de 2016, bem como para o envio da cópia integral do processo de financiamento do imóvel em questão; b) a quebra dos sigilos bancários e fiscal dos embargantes, a fim de investigar se houve o pagamento da entrada do imóvel e se o bem foi declarado no patrimônio dos embargantes. Pois bem. Indefiro os requerimentos formulados pela parte embargada, na medida em que já se encontram suficientemente elucidas tais questões nos autos. O próprio embargante já confessou que era funcionário do Banco Itaú a época dos fatos em réplica (ID 175238015, fl. 13) e já colacionou em ID 175238019 o termo de rescisão de contrato de trabalho. Quanto a cópia do processo de financiamento, desnecessária, na medida em que são dados internos da instituição e, havendo sido concedido o financiamento, não cabe ao Juízo averiguar o acerto ou desacerto da instituição ao conceder o crédito, mormente por se tratar de instituição privada, cabendo a ela analisar os riscos da concessão ou não de crédito no mercado. Ainda, a quebra dos sigilos igualmente é despicienda, porquanto se tratando de direito a intimidade dos embargantes, só é cabível em casos excepcionais, que aqui não se verifica, considerando ainda que os embargantes já anexaram o extrato da conta (IDs 175238022 e 175238023) com o fito de comprovar o pagamento da entrada – R$ 120.000,00. Nesses termos, indefiro o pedido. Anoto ainda que havendo necessidade ou qualquer dúvida por parte deste Juízo, este não se furtará em realizar inspeções e diligências que reputem necessárias antes da prolação da sentença, conforme permite o art. 481 do CPC. Assim, declaro o feito saneado. (...) Em razões recursais (Id 56194550), sustentam haver fortes indícios de que o processo de financiamento do imóvel fora realizado com agilidade diante da possibilidade de que o bem fosse levado à praça ou de que os agravantes providenciassem a execução na matrícula do imóvel. Defendem não constituir empecilho à solicitação e ao fornecimento da cópia do processo de financiamento o fato de o Banco Itaú ser instituição privada. Salientam a possibilidade de a exibição do referido processo elucidar questões as quais os agravantes pretendem dirimir, tais como a ciência dos embargantes/agravados acerca do feito executivo a induzir a necessidade de efetivação do negócio no mais curto espaço de tempo possível. Dizem corroborar a suspeita de fraude à execução o fato de o embargante, em réplica, ter mencionado ser funcionário do Banco Itaú na época dos fatos. Asseveram ter como objetivo a verificação de existência de fraude na alienação do imóvel, não a análise de riscos na concessão do crédito em benefício da entidade financeira. Argumentam autorizar o caso vertente a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos embargantes por terem os recorrentes o objetivo de averiguar a concretização de negócio fraudulento. Tecem considerações acerca dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Alegam violação aos §§ 1o e 2o do art. 373 do CPC. Ressaltam a intervenção necessária do Judiciário na hipótese, por entenderem impossível produzir a prova de que necessitam à efetivação do seu direito. Bradam presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, porque consideram demonstrada a probabilidade do direito e destacam a existência de perigo de dano, em razão da proximidade do julgamento do feito sem a prova por eles postulada, bem como da ausência de outro bem que possa permitir a satisfação do crédito dos agravantes. Postulam, ao final: Ante o exposto requerem os agravantes: • A antecipação parcial da tutela proferindo providência LIMINAR para atribuir EFEITO SUSPENSIVO à douta decisão agravada, que indeferiu ofício ao Banco Itaú S.A. e a quebra do sigilo bancário e fiscal dos agravados; • No mérito, seja confirmada a liminar, dando total PROVIMENTO ao presente agravo para reformar a douta decisão agravada, determinando seja oficiado ao Banco Itaú S.A. para juntar aos autos cópia do processo de financiamento referente à compra e venda do imóvel especificado por Apartamento no 901, situado no Edifício Residencial Rio das Pedras II, na Rua 12 e Rua 17, no Setor Oeste, em Goiânia – GO de JUSSARA PARREIRA VIEIRA aos agravados, e a quebra do sigilo bancário e fiscal desses últimos; Ausente o preparo, por serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita (Id 180977769 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade. Cabimento do agravo de instrumento Saliento, de início, que os embargos de terceiro não estão previstos no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não se submetendo, portanto, à ampla e irrestrita recorribilidade nele consagrado. Todavia, verifico que os agravantes interpõem o presente recurso com fulcro no art. 1.015, VI, CPC, o qual prevê o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Na hipótese, os recorrentes se insurgem contra a decisão que indeferiu as diligências por eles requeridas consistentes na i) expedição de ofício ao Banco Itaú S.A. determinando que informasse se o embargante mantinha relação profissional com a instituição financeira no ano de 2016 e que encaminhasse cópia integral do processo de financiamento do imóvel em litígio; ii) quebra do sigilo bancário e fiscal dos embargantes, ao fim de investigar o pagamento da entrada, na compra do apartamento, do valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais); juntada da declaração de Imposto de Renda 2017/2016 dos embargantes de modo a verificar se declarado o imóvel como bem integrante do patrimônio dos ora agravados. Sobre a temática, consolidado é o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível o agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, VI, CPC contra decisão interlocutória que indefere a expedição de ofício para terceiro, a partir do qual se buscava a exibição de documentos. Confira-se: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, VI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PERMITIR QUE A PARTE SE DESINCUMBA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCLUSÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE DOCUMENTOS EM PODER DA OUTRA PARTE OU DE TERCEIRO QUE PERMITE O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE A DECISÃO QUE RESOLVE A EXIBIÇÃO NA MODALIDADE DE INCIDENTE, AÇÃO INCIDENTAL OU MERO REQUERIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DO MEIO UTILIZADO PARA SE BUSCAR A EXIBIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO.1- Ação proposta em 12/05/2014. Recurso especial interposto em 26/07/2017 e atribuído à Relatora em 06/06/2018.2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício para agente financeiro que é terceiro, a partir do qual se buscava a apresentação de documentos comprobatórios de vínculo entre os autores e o sistema financeiro de habitação e os riscos cobertos pela apólice de seguro, versa sobre exibição de documento e, assim, se é cabível agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC/15.3- O art. 1.015 do CPC/15, que regula o cabimento do recurso de agravo de instrumento em suas hipóteses típicas, é bastante amplo e dotado de diversos conceitos jurídicos indeterminados, de modo que o Superior Tribunal de Justiça ainda será frequentemente instado a se pronunciar sobre cada uma das hipóteses de cabimento listadas no referido dispositivo legal.4- A regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados. 5- Partindo dessa premissa, a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face de parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental.6- Hipótese em que o requerimento da seguradora era a expedição de ofício para agente financeiro, que é terceiro, para que ele apresente documentos comprobatórios do vínculo dos autores com o sistema financeiro de habitação e dos riscos cobertos pela apólice que poderiam, em tese, acarretar a exclusão do dever de indenizar ou a atribuição do dever de indenizar a outra seguradora, e que foi liminarmente indeferido pelo magistrado de 1o grau em decisão interlocutória que versou sobre a exibição do documento.7- Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1798939/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifos nossos) Reconheço, assim, a inserção da questão debatida no agravo de instrumento na hipótese relacionada no inciso VI artigo 1.015 do CPC. Desta feita, CONHEÇO do recurso, porquanto cabível na hipótese. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes, não verifico de plano a probabilidade do direito alegado. De fato, a execução se processa no interesse do exequente, em conformidade com a previsão do art. 797, caput, do CPC, porque o processo instaurado tem por escopo exigir do executado que satisfaça a obrigação materializada no título executivo de que é titular do direito nele estampado. É cediço incumbir ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora sempre que for possível, em conformidade com a previsão do art. 524, inc. VII, do CPC. Por essa razão, cabe-lhe promover diligências para localização, seja diretamente, seja mediante a cooperação do Poder Judiciário, ordinária ou excepcionalmente. A razoável duração do processo e dos meios assecuratórios da celeridade de sua tramitação é direito fundamental explícito estabelecido pelo art. 5o, inc. LXXVIII da CF, aplicado não apenas ao reconhecimento do direito, mas também a sua satisfação, consoante a previsão do art. 4o do CPC. No caso vertente, os agravantes/embargados, após diligenciarem na busca de bens dos executados por meio do sistema InfoJud, nos autos do cumprimento de sentença n. 0042308-96.2011.8.07.0001, requereram a penhora do imóvel de propriedade da executada Jussara Parreira Vieira - apartamento no 901, situado no Edifício Residencial Rio das Pedras II, na Rua 12 e Rua 17, no Setor Oeste, em Goiânia – GO, a qual restou deferida e efetivada pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, aos 22/8/2016 (Ids 35514784, p.1 e 35514786 do processo n. 0042308-96.2011.8.07.0001). Entretanto, antes que providenciassem a averbação da execução na matrícula do imóvel, os ora agravantes tomaram conhecimento da alienação do bem aos embargantes/agravados, noticiando o ocorrido àquele juízo (Id 35514793 do processo n. 0042308-96.2011.8.07.0001). Suspeitando da concretização de um negócio fraudulento entabulado entre a executada Jussara Parreira Vieira e os embargantes/agravados, os recorrentes requereram ao juízo de origem as seguintes diligências (Id 184696146, p.1 do processo de referência): 1. Os embargados pretendem produzir prova documental, mas, por não dispor dos respectivos documentos nem de condições de obtê-los por seus próprios meios, requerem: a) – Seja oficiado ao Banco Itaú S.A., situado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, Torre Olavo Setúbal – São Paulo - SP, determinando que seja informado se o primeiro embargante PAULO CESAR VIEIRA PEREIRA tinha relação profissional com o referido Banco no ano 2016; b). No mesmo ofício seja solicitado o encaminhamento a esse juízo, de cópia integral do processo do financiamento do imóvel em questão, com o fim de se analisar as razões da ultra velocidade da tramitação e a regularidade da respectiva instrução; 2. a quebra do sigilo bancário e fiscal dos embargantes com relação ao ano de 2016, com os objetivos de: a). Bancário : investigar o pagamento da entrada, na compra do apartamento, no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme declarado; b). Fiscal : com a juntada da Declaração de Imposto de Renda 2017/2016, a fim de se averiguar se o imóvel foi declarado no patrimônio dos embargantes; Ocorre que, devidamente consideradas as circunstâncias do caso concreto e os elementos de prova carreados ao feito de origem, não vislumbro a necessidade de serem deferidas as medidas solicitadas pelos recorrentes, por entender devidamente demonstradas nos autos originários as questões que buscam os agravantes ver dirimidas. Em réplica (Id 175238015 do processo de referência), bem esclareceu o embargante/agravado ter sido funcionário do Banco Itaú e se aposentado em abril de 2018, conforme termo de rescisão coligido ao Id 175238019, pp. 1-4 do processo de referência. Ademais, fragilizada se encontra a simples dedução empreendida pelos recorrentes no sentido de que o financiamento do imóvel realizado pelos embargantes no Banco Itaú tenha sido facilitado pelo fato de o embargante/agravado ter trabalhado na referida instituição financeira, porque os documentos juntados ao feito de origem não indicam que a contratação do empréstimo pelos embargantes tenha se furtado ao cumprimento das burocracias do segmento imobiliário. Pelo contrário, as certidões de ônus e ações (Id 169653230, pp. 1-3 do processo de referência); certidões de matrícula do imóvel (Id 169653230, pp. 4-24 do processo de referência); certidões negativas da CNIB (Id 169653233, pp. 1-2 do processo de referência); certidão negativa de IPTU (Id 169653235, pp. 1-3 do processo de referência); declaração de quitação dos débitos condominiais (Id 169653236, pp. 1-2 do processo de referência); contratação do seguro habitacional (Id 169653231, p.6 do processo de referência); contrato de financiamento (Id 169653232, pp. 1-18 do processo de referência); formulários inerentes ao financiamento (Id 169653231, pp.1-6 do processo de referência); informativo do valor da primeira prestação (Id 169653238 do processo de referência); e cronograma de retorno de financiamento (Id 169653237, pp. 1-5 do processo de referência) são suficientes a demonstrar a regularidade na tramitação do processo de financiamento. Outrossim, não restou evidenciada a alegada agilidade no processo de compra e venda do imóvel por meio do financiamento bancário. O primeiro formulário com a instituição financeira fora assinado pelos embargantes em 1/11/2016 (Id 169653231, p.4 do processo de referência) enquanto o registro do contrato do financiamento na matrícula do imóvel deu-se mais de um mês após a assinatura, em 12/12/2016 (Id 169653232, p.3 do processo de referência). Noto, outrossim, ter sido firmada a segunda certidão da CNIB em 26/12/2016 (Id 169653233, p.2 do processo de referência), e apresentada à instituição financeira a segunda certidão de matrícula do imóvel (Id 169653230, p.13-24 do processo de referência), constando o registro do contrato de financiamento na matrícula do imóvel em 27/12/2016. Oportuno mencionar que, na decisão que deferiu a penhora do imóvel, proferida em 26/7/2016, houve a determinação de que o exequente providenciasse a respectiva averbação no ofício imobiliário (Id 35514784, p.1 do processo n. 0042308-96.2011.8.07.0001). Todavia, permaneceram inertes os ora recorrentes em averbar a constrição na matrícula do imóvel até o mês de dezembro daquele ano. A verificação da movimentação de valores em conta de titularidade dos embargantes, notadamente para averiguar a ocorrência de fraude na alienação, mostra-se, de igual forma, irrelevante. Os comprovantes de TED no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) apresentados em réplica pelos embargantes/agravados demonstram o pagamento da entrada, na compra do apartamento, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) (Id 175238015, pp. 11-12 do processo de referência). A declaração do imóvel no patrimônio do embargante/agravado também pode ser verificada no documento coligido ao Id 169654548, p. 4 do processo de referência. Desta feita, a alegação desprovida de elementos de convicção acerca da probabilidade do direito não viabiliza a antecipação da tutela recursal, para se deferir, desde logo, sem possibilitar o debate da questão pelo órgão colegiado, a solicitação de informações indicadas pelos agravantes. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar no recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora